Tribunal: STF
Processo: HC 114789
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Tráfico de entorpecentes e Corrupção Ativa. Alegada inversão na ordem de inquirição das testemunhas (art. 212 do CPP). Nulidade do processo. Inocorrência. Ausência de comprovação de prejuízo. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o ato processual ou a ação penal, razão por que a demonstração do efetivo prejuízo se faz necessária para a invalidação do ato” (HC 114.787, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que a nulidade foi arguida apenas em sede de apelação e não houve a devida demonstração de eventual prejuízo suportado pela acusada. Incidência da Súmula 523/STF (“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.